Tribunal: TJSP
Processo: 1032891-48.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação. Cartão de Crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos morais. Origem do débito demonstrada. Cobrança legítima. Exercício regular do direito. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.